Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-90.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. ATOS PREPARATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO QUALIFICADORA. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO UTILIZADA NA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO MAIOR QUE 1/6. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A distinção entre atos preparatórios e atos executórios deve ser analisada sopesando-se a conduta externada e o perigo de ofensa ao bem jurídico tutelado.
2. Não há que se falar em atos meramente executórios quando o agente teve de escalar muro de mais de 2 metros, entrando na propriedade da vítima com barra de metal, sendo por ela surpreendido, motivo pelo qual o delito não se consumou.
3. A qualificadora da escalada deve ser mantida quando, embora não tenha se realizado perícia no local, tal fato tenha sido comprovado por meio das testemunhas que foram firmes no sentido de afirmar que a propriedade era toda murada e que o local mais baixo do muro possuía 2,10 metros de altura.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. O magistrado pode utilizar critérios diversos do adotado pela jurisprudência, caso em que deverá fundamentar a majoração de acordo com as peculiaridades do caso analisado. Não havendo justificativa para a exasperação a maior, a pena deve ser adequada para atender aos parâmetros aceitos pela jurisprudência.
6. Deve ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se o réu é reincidente específico, o que inviabiliza a aplicação de regime mais brando, dado o risco de reiteração delitiva, assim como a substituição da pena privativa de liberdade ou sursis.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.